Tribunal: TJDFT
Processo: 0747701-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA.
1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput, e art. 337, II).
2. A escolha do foro pela seguradora não se revela aleatória, uma vez que a ação de regresso foi proposta no local do fato gerador do dano (CPC, art. 53, IV, “a”). Logo não há justificativa para a declinação da competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
3. Ante a ausência de escolha aleatória de foro, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juiz (STJ, Súmula 33).
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.